Tribunal: TJDFT
Processo: 0712879-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712879-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ROSEMARY SAMPAIO PINHEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. CITAÇÃO PESSOAL. RETRAOAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 106/STJ. MOROSIDADE PARCIALMENTE ATRIBUIDA AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A demanda foi proposta antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, que alterou o inc. I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional, de modo que o despacho que determinou a citação, exarado em 17/03/2004, não interrompeu o curso do prazo prescricional. 2. O feito executivo ajuizado dentro do prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição já que a citação retroage à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, §1o, do CPC. Entretanto, tal interrupção está condicionada à efetiva citação do devedor, nos prazos previstos nos §§ 2o e 3o, conforme prescrito no § 4o, isso se a demora não for atribuída ao próprio Poder Judiciário. 3. No caso dos autos, a constituição do crédito tributário ocorreu em 1o/01/2000, 1o/01/2001 e 1o/01/2002 e a execução foi ajuizada em 16/03/2004. Contudo, a citação apenas foi realizada em 12/02/2007, ou seja, posterior ao prazo quinquenal previsto em lei. A prescrição, nesse caso, só poderia ser afastada se identificada a morosidade do Poder Judiciário em realizar a prescrição, nos termos da sumula n. 106 do STJ e do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. A presente execução fiscal foi interposta em 16/03/2004. O despacho que ordenou a citação foi exarado em 17/03/2004. A citação restou infrutífera, tendo a Procuradoria do DF sido intimada em 13/08/2004 a se manifestar, o que ocorrera apenas em 05/08/2005 (conforme consulta ao sitio eletrônico do TJDFT), requerendo a citação por oficial de justiça, o que foi deferido pelo Juízo de origem em 22/08/2005. A diligencia acima indicada também restou infrutífera, tendo a Procuradoria sido intimada a se manifestar em 08/11/2005. Apenas no dia 03/02/2006, o Distrito Federal forneceu novo endereço para citação. Enfim, a Executada foi citada no endereço fornecido pelo Distrito Federal apenas em 12/02/07. 5. Resta evidente que o Distrito Federal extrapolou em muito os prazos previstos nos art. 219 do CPC para realização da citação do Executado, não sendo cabível a retroação à data da propositura da ação para efeito de interrupção da prescrição. 6. Não há que se falar em demora imputável aos serviços judiciários, na medida em que as diligências requeridas pelo Exequente com o fim de promover a citação foram acatadas sempre que solicitadas, restando patente que a execução ficou imersa à inércia, sob responsabilidade do Exequente, até o momento em que requereu a citação do Executado em novo endereço fornecido por meio de petição protocolizada em 03/02/2006, a qual foi efetivada apenas em 12/02/2007, mais de 12 meses depois. Somente a partir de então (03/2/2006), verifica-se a demora dos mecanismos do judiciário para a efetivação da diligência requerida. 7. Desta forma, se a morosidade do Judiciário restou evidenciada apenas a partir de 03/02/2006, devem ser consideradas prescritas as CDA’s anteriores à 03/02/2001, tendo em vista que o prazo prescricional é quinquenal, cujo termo inicial é a data da constituição do crédito tributário, não sobrevindo qualquer causa interruptiva, como é o caso dos autos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional; 1o da Lei 6.830/1980 e 219 do Código de Processo Civil/1973, sustentando a prescrição do crédito executado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao malferimento dos artigos 174 do Código Tributário Nacional; 1o da Lei 6.830/1980 e 219 do Código de Processo Civil/1973. Com efeito, ao assentar pela inocorrência da prescrição do crédito tributário em questão, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010